Tribunal: TJMT
Processo: 1009038-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009038-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), PORTAL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.797.900/0001-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO — TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - APRESENTAÇÃO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA — NÃO CABIMENTO - SÚMULA 112/STJ - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - EMISSÃO POR INSTITUIÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL — INIDÔNEA — REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

1.

Nos termos da jurisprudência consolidada, expressada na Súmula 112/STJ, o oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária não autoriza suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, CTN).

2.

Ausente a garantia idônea para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, enseja seu indeferimento.

3.

Recurso não provido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Portal Corretora de Cereais Ltda. – ME contra a decisão que, em
ação anulatória de débito tributário c/c revisional de lançamento de tributo e antecipação de tutela de urgência
n. 1002083-51.2020.8.11.0078 proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, argumenta que, quanto à lavratura dos termos de apreensão e depósito, “
os documentos fiscais que acompanhavam a carga eram idôneos, conforme preconiza lei e as provas, mas, ainda que a autoridade não entendesse dessa forma, ao menos, deveria ter aplicado a penalidade de acordo com a legislação, afinal, seu ato está vinculado a ela, sob pena de nulidade
”. Ainda, “
como os documentos fiscais possuíam apenas erros formais, sendo que não causaram prejuízo algum ao ente, a situação deveria ter sido resolvida respaldando-se no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade
”.

Assevera que “
o art. 151, inciso II, CTN é anterior as modificações da lei de execução fiscal que equipara a fiança bancária ao dinheiro
”, e que, “
a súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça foi editada antes do advento das alterações legislativas ocorridas no Código de Processo Civil de 2015 e na Lei das Execuções Fiscais, portanto, atualmente, é descabido interpretá-la como impedimento para suspensão do crédito tributário com base no depósito do montante integral por meio de carta de fiança
”.

Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada para deferir a tutela de urgência (art. 300, CPC) consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou, alternativamente, seja determinada a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, de modo a evitar a inscrição da empresa no CADIN, e órgãos de proteção ao crédito.

O recurso foi recebido, mas indeferido o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 90625997).

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 92609951).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 93444985, declinou da manifestação em razão da ausência de interesse público no feito.

Em consulta aos autos de origem, a decisão objeto foi a última proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022